Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA INABILITADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre os princípios que regem as licitações, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. Logo, o que nele for estabelecido obriga tanto a Administração Pública quanto os particulares, o que só pode ser afastado em caso de ilegalidade.
2. Ausente, no caso, fundamento relevante à concessão de liminar no mandado de segurança, ante a inexistência de prova pré-constituída da capacidade técnico-operacional da empresa licitante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.